Tribunal: STF
Processo: Rcl 35382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão pela qual julguei improcedente a presente reclamação.
    Asseverou o embargante que referida decisão padeceria de erro material, pois não teria sido respeitado o procedimento aplicável ao caso, que não prevê seu julgamento, de forma monocrática, pelo Presidente da Corte, como aqui se deu.
    Postulou, assim, a reconsideração da decisão embargada, para que a reclamação seja submetida a julgamento por uma das Turmas deste STF.
    É o relatório.
    DECIDO:
    Não padece a decisão embargada do alegado erro material, fato a acarretar a rejeição dos embargos.
    A pretensão deduzida pelo embargante se volta contra a própria distribuição do presente feito ao Presidente do STF e, para tanto, indica as regras referentes à reclamação, constantes do Regimento Interno da Corte.
    Contudo, há que se atentar, também, para as regras de distribuição constantes daquele ordenamento jurídico, procedendo-se a uma interpretação sistemática das normas daquele diploma normativo.
    Assim, como a reclamação aponta usurpação da competência da Corte, bem como descumprimento de anterior decisão proferida pelo seu Presidente, a distribuição é a esse direcionada, nos termos do art. 70, § 4º, do RISTF.
    Assim, uma vez fixada a competência da Presidência do STF para sua apreciação, foi aplicado, ao caso, a regra de seu artigo 161, parágrafo único, que assim dispõe, in verbis:
    “O Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. 
    E foi exatamente o que ocorreu, na espécie, depois que analisados os fatos em disputa nos autos, para se concluir que a decisão da Corte regional respeitou estritamente a decisão anteriormente proferida naqueles autos, pela Presidência desta Suprema Corte.
    Constata-se, assim, inexistir o apontado erro material, fato a acarretar a rejeição dos embargos.
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente